Tribunal: STF
Processo: RE 1477242
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Porto Alegre assim ementado:



     RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PUBLICO. EDITAL N. 019/DE-DET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA INTELECTUAL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE AS PROVAS DE CERTAME PÚBLICO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E PELA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 485/STF. AINDA, NÃO RESTOU VERIFICADO ERRO GROSSEIRO, DUPLICIDADE DE RESPOSTAS OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL, NOS TERMOS EM QUE FUNDAMENTA A AÇÃO DAS QUESTÕES 01, 04, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 33 E 46. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 14.



    Em suas razões, o recorrente, sustentando violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, alega que:



     O órgão julgador local entendeu que incumbe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no seu mérito, restringindo-se, portanto, em se tratando de concurso público, ao exame da legalidade do Edital ou da não-observância pela comissão examinadora das regras editalícias. 



     Entretanto, o acórdão ora recorrido acabou por adotar conduta contrária às referidas premissas, invadindo o mérito administrativo e revisando os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob argumento de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria “não inédita”, e teria ferido o princípio da isonomia, estando assim, literalmente, em confronto com a jurisprudência uniforme do Colendo STF, desafiando o entendimento consubstanciado no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria.



    Após a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinar a devolução dos autos ao Órgão julgador para exame da matéria sob o enfoque do Tema 485/RG, a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública refutou a retratação.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei vista ao Ministério Público Federal, o qual opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão:



     Direito administrativo. Anulação de questão de concurso público por falta de ineditismo da questão. Recurso extraordinário. Aplicação da tese do Tema 485/STF.



     1. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632853/Tema 485).



     2. Há violação à tese do Tema 485 de repercussão geral na anulação de questão de concurso público por falta de ineditismo da questão aplicada. Precedentes do STF.



     3. Pelo provimento do RE .



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pelos autores. Eis a ementa do acórdão:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    A suposta ausência de ineditismo de uma das questões da prova objetiva para o Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) não se constitui, por si só, em ilegalidade de ato da Administração Pública, vez que o edital do concurso público não previa que as questões aplicadas deveriam ser inéditas. Nessa mesma linha, assentou o Ministro Luiz Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do RE 1.431.136/RS (DJe de 26/4/2023):



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia. Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265- ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: RE 1.149.299, Ministro Alexandre de Moraes; o RE 1.147.383, ministro Cristiano Zanin; o RE 1.477.404, ministro Gilmar Mendes e o RE 1.465.836, ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio a seguinte ementa: 



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...).



    3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    (RE 1.465.836 EDcl, julgado em 6.5.2024)



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, a despeito de sua mandatória observância a todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de improcedência.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente